Tribunal: TJSP
Processo: 1010049-51.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público – Pretensão ao recebimento de adicional de periculosidade – Ação julgada improcedente – Cerceamento de defesa configurado – Ausência de laudo pericial laboral – Sentença anulada, para oportunizar a produção de prova em Primeira instância – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295208
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010049-51.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante BENEDITO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATANDUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010049-51.2018.8.26.0132 -Voto no
2
Voto no 39790
Apelação Cível Ad no 1010049-51.2018.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelante: Benedito dos Santos
Apelada: Prefeitura Municipal de Catanduva
Apelação Cível Servidor Público Pretensão ao recebimento de
adicional de periculosidade
Ação julgada improcedente

Cerceamento de defesa configurado Ausência de laudo pericial
laboral Sentença anulada, para oportunizar a produção de prova
em Primeira instância Recurso provido.
Trata-se de ação ajuizada por Benedito dos Santos
em face da Prefeitura Municipal de Catanduva, objetivando seja
condenada a estabelecer em seu favor adicional de periculosidade,
devido à sua exposição a perigos na qualidade de vigia de estádio (fls.
01/22).
A r. sentença de fls. 200/202, prolatada pela MMa.
Juíza Lígia Donati Cajon, julgou improcedente o pedido e determinou que
o Autor arcasse com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da causa.
Inconformado, apela a fim de anular a sentença por
ocasião do cerceamento de defesa ocorrido, dada a não produção de
prova pericial. Alternativamente, pleiteou pelo deferimento direto do
pedido, dada a flagrância da periculosidade (fls. 204/212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010049-51.2018.8.26.0132 -Voto no
3
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de
reconhecimento de adicional de insalubridade ao servidor público, vigia.
Ora, o mencionado adicional possui previsão em
texto legislativo local. Assegura o Estatuto do Servidor Público de
Catanduva que:
Art. 179 - Serão consideradas atividades ou operações
perigosas, aquelas que, por sua natureza ou método de
trabalho, impliquem no contato permanente com
inflamáveis ou explosivos, em condições de risco
acentuado, ou aquelas que possibilitem o contato com
máquinas, instalações ou equipamentos energizados.
Parágrafo
único.
O
trabalho
em
condições
de
periculosidade assegura um adicionai de 30% (trinta por
cento) sobre o padrão de vencimento base do servidor.
Contudo,
a
contestação
apresentada
pela
Administração a fls. 175/188 não foi acompanhada pelo laudo
profissiográfico referente em específico à atividade do servidor.
Assim, a negativa de produção da prova pericial
requerida, a fim de que se pudesse contestar tecnicamente a
argumentação apresentada pelo Município, fere prerrogativa do Autor à
defesa de seu direito, não sendo via adequada de resolução do conflito.
Até
mesmo
porque
as
funções
efetivamente
exercidas pelo funcionário, na qualidade de vigia, devem ser analisadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010049-51.2018.8.26.0132 -Voto no
4
em contraste com o texto legal e com a realidade dos fatos, não
bastando mero enquadramento semântico dos títulos.
Nessa conformidade, é de rigor a anulação da
sentença a fim de que se possa permitir ao Autor a produção da prova
requerida.
Dada a desconstituição do julgado, necessário
consignar a inexistência de efetiva sucumbência nesta fase.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra
este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução
n.o 549/2011.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, a
fim de anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à
Primeira Instância para prosseguimento.
MARREY UINT
Relator